Tribunal: TJBA
Processo: 8011143-11.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011143-11.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AMAURI DE JESUS SANTANA JUNIOR Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES, AYLTON JORGE FERREIRA PINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL SUPOSTAMENTE ILEGAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. DISPENSA DE SACOLA CONTENDO DROGAS POR ACUSADO EM LOCAL DE RECONHECIDA INCIDÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Amauri de Jesus Santana Junior contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo, além de requerer justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita já deferido na sentença; (II) verificar a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (III) analisar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece do pedido de justiça gratuita, por ausência de interesse recursal, já que o benefício foi expressamente deferido na sentença condenatória. Além disso, a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que pedidos de dispensa do pagamento das custas processuais devem ser deduzidos perante o juízo da execução penal. A busca pessoal realizada pelos policiais foi legal e encontra respaldo no art. 244 do CPP, diante da fundada suspeita decorrente da conduta do réu, que tentou se desfazer de sacola contendo drogas ao avistar a guarnição em local reconhecido pelo exercício da traficância de entorpecentes. Os depoimentos judiciais dos três policiais militares foram uníssonos, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova, como laudo de constatação definitivo (ID. 86720257) e auto de exibição e apreensão (fls. 6 do ID. 86718945), comprovando a materialidade e autoria do delito. A quantidade significativa de drogas já fracionadas (42 pedras de crack, 25 buchas de maconha, 4 tabletes de maconha), acondicionadas para venda, acompanhadas de embalagens específicas (diversos sacos plásticos vazios comumente usados para embalar entorpecentes) e numerário (R$80,00), evidenciam inequivocamente a destinação mercantil das substâncias de uso proscrito. A negativa do réu em juízo revela-se inverossímil, diante do robusto conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável que justifique aplicação do princípio in dubio pro reo. As testemunhas de defesa inquiridas nada souberam relatar acerca do ocorrido. Quanto a dosimetria aplicada na sentença, na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando como circunstância desfavorável o tipo de droga (crack, de alta lesividade), em observância ao critério específico estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006, quantum na segunda fase, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, reconheceu a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 200 dias-multa, sanção corporal substituída por outra restritiva de direitos, que deve ser mantida, face ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 577, parágrafo único; CP, arts. 33, §2º, “c” e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; Portaria SVS/MS nº 344/1998. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 05003139420188050150, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 25.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 80011711920228050146, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 01.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 80018138220238050137, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 22.07.2024; STJ, AREsp nº 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8011143-11.2023.8.05.0103, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como apelante AMAURI DE JESUS SANTANA JUNIOR e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.